Tribunal: STF
Processo: ARE 1546391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral.



    2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.



    3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia.



    4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação.



    II. Questão em discussão



    5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial.



    III. Razões de decidir



    6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280).



    8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.